Tribunal: TJDFT
Processo: 0726382-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726382-42.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA VIEIRA LOBO, AMARILDO VIEIRA LOBO, ANDREIA VIEIRA LOBO DE OLIVEIRA, ESTAEL VIEIRA LOBO, ESTEFANIA VIEIRA LIMA, JOSE RIBAMAR LOBO, JURANDIR VIEIRA LOBO, PATRICIA VIEIRA LOBO SILVA, REJANE VIEIRA LOBO SILVA APELADO: RAIMUNDA VIEIRA LOBO, JOSE AMAURY LOBO D E S P A C H O Em cumprimento ao disposto no art. 1.007, § 7o, do CPC, intimem-se os apelantes para que comprovem o recolhimento do preparo ou o recolham em dobro, no prazo de 5 (dias), sob pena de deserção, haja vista não terem sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça nem requerida a sua concessão no recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator